Tribunal: TJBA
Processo: 8005265-15.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005265-15.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JENC IMPLEMENTOS E PECAS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS ARMAGNI DE OLIVEIRA, CARLOS GUSTAVO FABIANO PIROLLA SENA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS. MORA CARACTERIZADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por JENC IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS EIRELI contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, reconheceu a mora da devedora, rejeitou a tese de adimplemento substancial e julgou procedente o pedido autoral, determinando a consolidação da propriedade e posse do bem. A Apelante renova o pedido de gratuidade e busca a reforma da sentença com fundamento na abusividade de encargos contratuais, aplicação da teoria do adimplemento substancial e pedido reconvencional de repetição de indébito.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno:
(i)
da possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica;
(ii)
da existência de cláusulas abusivas nos encargos contratuais, em especial juros remuneratórios e tarifas;
(iii)
da aplicação da teoria do adimplemento substancial; e
(iv)
da viabilidade do pedido de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ, desde que demonstrada sua incapacidade de arcar com os encargos do processo.

No caso, a Apelante comprovou sua precariedade financeira com farta documentação, razão pela qual o benefício deve ser concedido.

Os juros remuneratórios pactuados (1,32% ao mês) estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato, não havendo indício de abusividade.

A cobrança da tarifa de
"Despesas do Emitente"
, no valor de R$ 374,49, revela-se módica e não é capaz de gerar desequilíbrio contratual. Sua existência não configura mora abusiva.

Estando ausentes encargos ilegais no período de normalidade contratual, a mora da Apelante está devidamente caracterizada nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72/STJ.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária é vedada, conforme entendimento firmado no REsp 1.622.555/MG pelo STJ.

Ausente qualquer cobrança indevida, é inviável a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Manutenção da sentença, com majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça desde que comprove hipossuficiência financeira. 2. A estipulação de juros inferiores à média de mercado afasta a alegação de abusividade. 3. Encargos de pequeno valor, desde que não desproporcionais, não descaracterizam a mora. 4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. 5. Inexistindo cobrança indevida, é incabível o pedido de repetição de indébito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 85, §11; CDC, arts. 51, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481/STJ; Súmula 596/STF; Súmula 72/STJ; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.622.555/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8005265-15.2024.8.05.0154
da comarca de
Luís Eduardo Magalhães
, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
JENC IMPLEMENTOS E PECAS AGRICOLAS LTDA

e
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA